Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703536-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE ALVES BEZERRA APELADO: MARCOS ROBERTO PEREIRA CARVALHO, SIMONE PEREIRA LIMA CARVALHO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da sentença: Trata-se de demanda de rito comum, ajuizada por MICHELLE ALVES BEZERRA contra MARCOS ROBERTO PEREIRA CARVALHO e SIMONE PEREIRA LIMA CARVALHO, em que pretende a autora, além da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a condenação dos réus ao reembolso do valor de R$ 21.000,00, derivados de sinal no negócio jurídico firmado entre as partes e apresentação de documentos. Narra a autora ter aderido a proposta de compra de compra e venda do imóvel localizado na CSB 03 LOTE 08 APARTAMENTO 213, CEP: 72.015-535, TAGUATINGA/DF, no valor total de R$ 125.000,00, comprometendo-se ao pagamento de R$ 21.000,00 a título de sinal, e o restante, R$ 104.00,00, seriam quitados por meio de financiamento público, tendo satisfeito a obrigação relacionada ao capital da entrada em 14/11/2019, mediante promessa de aprovação do empréstimo. Advindo a negativa da instituição financeira, as rés recusaram a restituição do valor, o qual a autora pretende a restituição, além da apresentação dos documentos que estariam de posse dos réus. Requer a gratuidade de justiça e a procedência do pedido. Anexa documentos. O benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido, conforme decisão ID 85048173 e a citação e tentativa de conciliação foram determinadas nos moldes do ID 85432356. A audiência conciliatória não se mostrou viável, nos termos do ID 99856196, desistindo a parte ré da demanda em relação à terceira ré, nos termos homologados no ID 99888551. No documento ID 101164122, os réus ofereceram contestação, pretendendo, incialmente, o chamamento da BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA ao feito, ao argumento de que a corretora de imóveis teria responsabilidade solidária na ocorrência de eventual dano. No mérito, em breve síntese, responsabilidade exclusiva da ré excluída, na medida em que as tratativas a respeito da compra e venda do imóvel foram realizadas pela imobiliária que teria informado a respeito da aprovação do financiamento sem anterior confirmação, ponderando a boa-fé contratual na realização do negócio jurídico com a autora. Dizem que o aluguel do imóvel serviria de renda familiar e com o imbróglio a respeito do negócio, teriam tido prejuízo financeiro, no importe de R$ 1.500,00, pleiteando pela aplicação de multa contratual em seu favor. Anexa documentos. Réplica no documento ID 102563919. Sem requerimento para produção de outras provas, o processo seguiu para saneamento e organização do processo. Na decisão de referência, ID 103717931, indeferiu-se o chamamento ao feito, ao fundamento de que a parte fora excluída do feito, ocasião da audiência de conciliação, em que estavam presentes os réus. Fixado o ponto controvertido, os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 33300420) O MM. Juiz oficiante perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, sob o fundamento de que a autora/apelante não demonstrou a responsabilidade dos réus/apelados em relação à notícia da aprovação do financiamento, ou mesmo que tenham recebido o valor objeto do pedido de reembolso, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo a exigibilidade da cobrança suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A autora MICHELE ALVES BEZERRA apelou (ID 33300425) e, em suas razões, sustenta que a relação jurídica entre as partes teria sido demonstrada pelo instrumento particular de promessa de compra e venda, assim como pelos extratos de pagamentos realizados. Alega que a relação jurídica existente deve ser entendida como de consumo, sendo aplicadas as disposições prevista na Lei no 8.078/90. Afirma que os réus/apelados contribuíram para a negativa de financiamento em favor da autora/apelante, de modo que impositivo o término da relação contratual nos termos do art. 475 do Código Civil e a restituição integral dos valores pagos. Ao final, requer: "1) seja reformada a sentença proferida no juízo monocrático, julgando procedente no seu total o pedido do recorrente para condenar a recorrida ao pagamento de restituição dos valores pagos a título de corretagem; 2) seja julgado procedente o recurso ora interposto pelo recorrente, com a devida condenação da recorrida nos ônus de sucumbência; 3) deixa de juntar o comprovante de pagamento de custas, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita” (ID 33300425) Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 33300090). Intimados (ID 33300429), os réus/apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 33300431). É o relatório. Decido. Do cotejo entre as causas de pedir e os pedidos feitos pela autora/apelante, e com base no princípio da correlação, verifico ser o caso de não conhecimento do pedido recursal. Cuida a lide da possibilidade de restituição de quantia paga pela autora a título de arras em negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado com os réus/apelados, com a intermediação da imobiliária BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA., após a rejeição de proposta de financiamento do valor restante em benefício da autora por instituição financeira. Após homologação do pedido de desistência da autora/apelante quanto à ré BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA. (ID 33300391), definida em sentença a inexistência de qualquer responsabilidade imputável aos réus/apelados pela rejeição da proposta de financiamento imobiliário, ou mesmo que sequer tenham recebido tal quantia da imobiliária BEIRAMAR, de forma que improcedente o pedido condenatório de restituição de valor pago pela autora/apelante a título de sinal: “Cinge-se a controvérsia em perquirir, ante as alegações expendidas por ambas as partes, acerca da legitimidade do pedido de rescisão contratual postulado na exordial, diante da informação de que "o financiamento não tinha sido aprovado". Em análise da prova dos autos, tem-se o documento anexado ao ID 5178632 - Pág. 2, que transcreve mensagens eletrônicas trocadas entre a autora e preposta da imobiliária, em que se nota o registro em 18/10/2019, no sentido de que o financiamento estava aprovado. Em 22/10/2019, a preposta afirma a confecção do contrato que parece ficar pronto e assinado pela referida ré em 06/11/2019. Na sequência, 13/11/2019, observa-se nova mensagem de aprovação, no importe de R$ 148.000,00, presumindo se tratar do capital do financiamento, e nos diálogos seguintes há menção expressa da aprovação do financiamento. Todavia, não se verifica em qualquer documento a responsabilidade dos réus em relação à notícia da aprovação do financiamento ou que tenham recebido o valor objeto do pedido de reembolso, de R$ 21.000,00. Nesse quadro, em que pese o interesse dos réus na compra e venda do imóvel, não se identifica no processo a prova de que tenham colaborado para a informação de que o financiamento havia sido aprovado ou rejeitado, não havendo se falar em nexo causal da ação ou omissão dos réus para o resultado verificado no evento, qual seja, o dano, na forma exigida no art. 186 do Código Civil. Por conseguinte, tem-se que não logrou a autora demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos dispostos no art. 373, inc. I, do CPC. A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial.” (ID 33300420 – g.n.) Como se vê, a sentença analisou a questão do pedido de restituição das arras. Em sede de apelação (ID 33300425), a autora/apelante, não obstante tenha tecido argumentos contrários ao entendimento exposto em sentença, pleiteou a restituição de valores pagos a título de corretagem. Da análise dos autos, ainda que se admita da interpretação dos termos dos contratos acostados aos IDs 33300399 e 33300400 (em especial, das cláusulas “2.1.a” e “9”) que a comissão de corretagem devida à imobiliária seria retirada do valor recebido pelos proprietários a título de sinal, é certo que a questão não foi tratada em sentença, tampouco foi suscitada pelas partes em suas manifestações, somente vindo a ser suscitada no presente recurso. Como cediço, o art. 1.010, incisos III e IV do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. É previsto, ainda, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Além disso, em face do disposto no art. 932, inciso III do mesmo Diploma, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a questão relativa à comissão de corretagem não foi objeto de exame na sentença, pelo que o apelo não preenche um dos pressupostos de admissibilidade (regularidade formal), à medida que não há congruência entre as razões recursais, o pedido feito e os fundamentos da sentença, de modo que não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. “ (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1954926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022), majoro a verba de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora